Tribunal: TJDFT
Processo: 0750891-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750891-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: RAFAEL ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA e MURILLO MEDEIROS DA COSTA em favor de RAFAEL ROCHA SILVA, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 66754534) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 0750245-62.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em 15/11/2024, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal e artigo 311, da Lei 9503/1997. Eis o teor da decisão: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a saber, 11 tabletes de cocaína que somam quase 10 kg do entorpecente, além de R$ 6.500,00 em espécie. Ademais, a direção perigosa e o dano ao patrimônio público foram praticados na frente dos policiais que efetuaram a abordagem, no momento em que o autuado empreendia fuga. Verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, há a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Isso porque a expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do autuado (quase 10 kg de cocaína), somada ao valor de R$ 6.500,00 em espécie, indica tratar-se de possível traficante de destaque no contexto delitivo, o que é corroborado pela folha de passagens do autuado, que aponta ser ele reincidente específico no delito de tráfico de drogas. Não bastasse, o próprio contexto da prisão em flagrante, no qual o autuado empreendeu fuga, colocando em risco terceiros por meio de direção perigosa, além chocar o veículo contra a viatura policial, gerando dano ao bem público, demonstra o elevado risco à ordem pública que representa. Diante de todo o contexto do flagrante, aliado à reincidência específica do autuado, resta evidente a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL ROCHA SILVA, filho de JOSÉ DA SILVA e de JOANA DA ROCHA LIMA, nascido em 11/08/1990, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) Grifos na decisão A parte impetrante alega que não há razões concretas que justifiquem a manutenção da custódia preventiva decretada. Enfatiza que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, é diabético e possui dois filhos menores, sendo um recém-nascido, necessitando de cuidados com a saúde, que não lhe podem ser dispensados na carceragem da prisão em que se encontra. Afirma, ainda, que os filhos menores precisam do sustento que ele promove e, quanto ao recém-nascido, enfatiza que esse necessita também de cuidados presenciais do genitor. Argumenta que não há provas e nem indícios de que o paciente tenha intenção de se evadir, e de que sua liberdade retardará ou tornará incerta a aplicação da lei penal, afigurando-se suficiente na espécie medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a prisão cautelar com base apenas na gravidade em abstrato do tipo de crime é inconstitucional e não se harmoniza com o princípio da presunção de inocência trazido na Constituição Federal. Alega, em síntese, a inexistência de elementos para a manutenção da prisão preventiva. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona julgados que entende corroborarem a sua tese. Ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, e, caso necessário, sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública e à reiteração criminosa do paciente, tendo em vista, que (ID 66754534 - Pág. 4): (...) No presente caso, há a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Isso porque a expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do autuado (quase 10 kg de cocaína), somada ao valor de R$ 6.500,00 em espécie, indica tratar-se de possível traficante de destaque no contexto delitivo, o que é corroborado pela folha de passagens do autuado, que aponta ser ele reincidente específico no delito de tráfico de drogas. Não bastasse, o próprio contexto da prisão em flagrante, no qual o autuado empreendeu fuga, colocando em risco terceiros por meio de direção perigosa, além chocar o veículo contra a viatura policial, gerando dano ao bem público, demonstra o elevado risco à ordem pública que representa. (...) Destaques no original Ademais, como também restou afirmado na decisão, nos exatos termos trazidos no auto de prisão em flagrante, o paciente fora preso em patrulhamento policial, após ter empreendido fuga dirigindo perigosamente, colidindo, inclusive, com veículo conduzido por terceira pessoa de boa-fé. Não bastasse, em nova tentativa de se evadir, veio a colidir com a viatura policial, sendo detido somente depois desses fatos. Desse modo, como bem salientou a d. Juíza de primeiro grau, a custódia preventiva se faz necessária considerando a garantia da ordem pública e a gravidade em concreto da conduta, em especial, pela reincidência específica do paciente, aliado à quantidade expressiva de drogas e de quantia em dinheiro com ele apreendidas. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal ora imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não interferem na manutenção da prisão cautelar, destacando que na ocorrência policial ao ID 66754535 - Pág. 3, a profissão do paciente foi consignada como “desempregado”. As alegações relativas à comorbidade apresentada pelo paciente e aos cuidados com seus filhos menores não são hábeis a infirmar os fundamentos esposados para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, uma vez que há serviço para acompanhamento dos internos nos presídios, bem como não restou evidenciado que os menores não estejam recebendo os cuidados de que necessitam. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora